Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-47.2020.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003099-47.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FELTRIN DOS SANTOS - CPF: 442.606.951-34 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MERO CANCELAMENTO ADSMINISTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 CPC) – RECURSO PROVIDO. “
Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo o caso de extinção do processo, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais. (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 1000063-55.2020.8.11.0024 – Rel. Des. Serly Marcondes Alves Julg. 18/11/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003099-47.2020.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS FELTRIN DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexistência de Contrato, Restituição de Valores em Dobro c/c Reparação por Danos Morais”
(Proc. nº 1003099-47.2020.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, já que a parte autora, mesmo devidamente intimada, deixou de recolher as custas processuais; a sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.107020463).

O apelante sustenta que,
“ante o cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custas inicias, inviável a condenação ao pagamento dessas mesmas despesas, uma vez que se trata de decisão de cunho meramente administrativo”
, nos termos do art. 290 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja excluída a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive de honorários advocatícios em razão de ter ocorrido o cancelamento da distribuição (Id. 107020470).

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O processo foi extinto sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“Em decisão de id 45770645, foi determinada à parte autora que recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

No id 54560987 o autor fora intimado para dar fiel cumprimento à decisão retro, deixando transcorrer o prazo, id 66747610.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária. Fundamento e Decido.

Sem delongas, verifica-se que mesmo devidamente intimada, a parte autora não recolheu as custas processuais, não atendendo a determinação deste juízo.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I do CPC”.

O apelante discorda de sua condenação ao pagamento de custas e honorários processuais, pois, segundo diz, ocorrendo o mero cancelamento da distribuição não pode incidir condenação sucumbencial.

Sobre o tema, prevê o ort. 290 do Código de Processo Civil que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

O recolhimento das custas, no caso dos autos, em que ocorreu o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, tratando-se, na verdade, de questão de caráter meramente administrativo relacionada à recepção e processamento burocráticos da ação (petição inicial). Portanto, se a ação não foi processada, ou seja, se não houve não apenas a citação da parte contrária, mas a própria recepção formal e burocrática da petição inicial, já que cancelado o ato administrativo da distribuição antes da instauração dessa fase processual, realmente descabe a imposição de condenação sucumbencial ao pagamento de custas processuais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. – (...) - A extinção do processo sem resolução de mérito, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual, equivale a mero o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Extinto o processo por tal fundamento, incabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais. (TJMG – 16ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.21.011537-4/001 – Rel. Des. José Marcos Vieira – Julg. 16/06/2021)

Assim, tendo ocorrido o cancelamento da distribuição da ação, ou seja, não tendo ocorrido a recepção e processamento da petição inicial por falha atribuível ao suplicante, nos termos do art. 290 do CPC, impossível a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Isto posto, dou provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022